Tribunal: STF
Processo: CC 7095
Classe: CC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-08
Data de publicação: 2000-06-08

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ DE DIREITO E JUIZADO ESPECIAL.
        Juízes integrantes do Poder Judiciário de um mesmo
Estado-membro, cujos lindes jurisdicionais hão de ser definidos pelo
Tribunal de Justiça local, órgão a que deverão ser remetidos os autos.
        Precedentes do Plenário do STF (CC nº 7.096, Relator Ministro
Maurício Corrêa).
        Conflito não conhecido.